Tribunal: TJES
Processo: 5003068-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003068-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ROCHA ANDRADE
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003068-89.2021.8.08.0048

RECTE.: FABIANO ROCHA ANDRADE

RECDO.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 2294617, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido FABIANO ROCHA ANDRADE em face da r. sentença ao ID. 2294603, que decretou sua revelia e julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 4.227,60, corrigida e atualizada com multa e juros.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que há nulidade da citação, uma vez que a citação do ID. 2294602 foi recebida por terceiro, qual seja, o sr. Anderson Ramalho. Afirma que a citação não foi efetuada na pessoa do Recorrente, fato que a torna nula pela necessidade de entrega da correspondência pessoalmente ao demandado, conforme indica a jurisprudência pátria.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença recorrida uma vez que existe nos autos a aludida nulidade processual.

Ao analisar os autos, verifico que no AR relativo à citação (ID. 2294602), consta a identificação do recebedor como sendo terceiro alheio à relação jurídica, qual seja o Sr. Anderson Ramalho, conforme assinatura.

Dessa forma, constato que o endereço indicado para envio da correspondência não está vinculado ao requerido, e que o mesmo não restou devidamente citado para apresentar sua defesa nos autos, nem mesmo foi intimado para a audiência designada. Desse modo, tem-se que o ato não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos ao recorrente FABIANO ROCHA ANDRADE, de modo a prosseguir o feito, oportunizando ao réu a instrução probatória, com a devida expedição de citação em seu favor.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade do ato citatório e, por via de consequência, ANULAR a sentença e os atos decisórios relativos ao recorrente FABIANO ROCHA ANDRADE, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, com a designação de nova audiência de conciliação, oportunizando ao recorrente a apresentação de defesa no momento oportuno.

Sem condenação em custas nem honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.